Tribunal: TJDFT
Processo: 0726492-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726492-47.2022.8.07.0001 Apelante(s) Fábio Augusto Cecílio Tambury e F3 Invest Fomento Mercantil e Investimentos Ltda. Apelado(s) José Antônio Ferreira Lima - ME, José Antônio Ferreira Lima, Gráfica MF Ltda. – ME e João Gerlane Freitas Maciel Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Fábio Augusto Cecílio Tambury e F3 Invest Fomento Mercantil e Investimentos Ltda. contra sentença (Id 39419285) proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelos apelantes em desfavor de José Antônio Ferreira Lima - ME, José Antônio Ferreira Lima, Gráfica MF Ltda. – ME e João Gerlane Freitas Maciel, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo executivo, com fundamento nos arts. 783, c/c 771, parágrafo único e 485, IV, todos do Código de Processo Civil. Interposto o presente apelo (Id 39419290), em juízo de retratação, o juiz manteve a sentença (Id 39419292), mas não determinou a citação do réu para responder ao recurso. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput1 e 102, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC3, c/c o art. 87, I, do RITJDFT4, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de os réus/executados serem citados para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora